Tribunal: TJES
Processo: 5018284-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018284-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIX SURF COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO EFETUADA DENTRO DO PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FILIAIS APÓS JANEIRO. FORMALISMO EXCESSIVO. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por VIX SURF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., para determinar sua inclusão no regime do Simples Nacional. A negativa da autoridade administrativa fundamentou-se na regularização tardia das inscrições estaduais de filiais, ocorrida após o prazo final de janeiro previsto na legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade do indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional, diante da regularização das pendências cadastrais de suas filiais após o término do prazo legal, embora a solicitação de adesão tenha sido realizada tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência da Corte já reconheceu, em agravo anterior nos mesmos autos, que a negativa de adesão, nas circunstâncias do caso concreto, revela-se desarrazoada.

Embora o art. 16, §2º, da LC nº 123/2006 preveja que a opção pelo Simples Nacional deve ser formalizada até o último dia útil de janeiro, a empresa protocolou o pedido tempestivamente e obteve certidões positivas com efeito de negativas até 31/01/2023, o que lhe conferia legítima expectativa de regularidade.

A suspensão das inscrições estaduais das filiais só foi apontada como obstáculo após o término do prazo legal, e a contribuinte requereu sua reativação no mesmo dia em que foi alertada sobre a pendência, o que foi efetivado em prazo exíguo (dias 06 e 07 de fevereiro).

A decisão administrativa revela formalismo exacerbado, incompatível com os princípios da razoabilidade e da finalidade do Simples Nacional, diante da boa-fé do contribuinte e da ausência de prejuízo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de inclusão no Simples Nacional, fundada exclusivamente na regularização de pendência cadastral após o prazo de janeiro, configura formalismo desproporcional quando o contribuinte já havia protocolado o pedido tempestivamente e sanado a pendência tão logo foi informado.

A boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo ao erário devem ser consideradas para afastar rigor excessivo da Administração Tributária.

O regime do Simples Nacional não pode ser frustrado por entraves burocráticos que destoam da sua finalidade de simplificação e incentivo às microempresas e empresas de pequeno porte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
c
inge-se
o caso em tela em
perquirir a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inclusão da empresa apelada no Simples Nacional, em razão da regularização de pendências cadastrais de suas filiais ter ocorrido após o prazo legal.

D
e plano, registro que a hipótese é de improvimento do recurso.

A matéria
agora
devolvida a este Tribunal não é nova, tendo sido objeto de análise por
este órgão fracionário quando do
julgament
o do Agravo de Instrumento nº 5008794-23.2023.8.08.0000, interposto pelo próprio Est
ado do Espírito Santo contra a decisão liminar proferida nestes autos.

Naquela oportunidade,
a conclusão unânime desta Câmara foi no sentido da
manutenção da decisão que permitiu a inclusão da empresa no regime simplificado, por considerar a recusa do Fisco desarrazoada diante das peculiaridades do caso concreto,
o que reforço neste momento.

Explico. É incontroverso nos autos que a inscrição das filiais – apontada pelo Fisco estadual como pendência a ser regularizada para viabilizar a adesão ao Simples Nacional –, foi realizada. Todavia, o indeferimento da solicitação de opção decorreu, em verdade, do fato de a regularização da pendência somente ter sido efetuada no mês de fevereiro.

Isto, porque o art. 16, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, preconiza expressamente que a opção pelo Simples Nacional deve ser realizada até o último dia útil do mês de janeiro, ressalvando apenas as empresas que iniciem a sua atividade em outro mês – o que não é o caso da apelada, a qual já possuía CNPJ e apenas foi reativada –, senão vejamos:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-seá na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. [...]

§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

Portanto, o que se observa do compulsar dos autos é que a negativa de reinclusão da impetrante no Simples Nacional não decorre da existência de pendências cadastrais das filiais da contribuinte, mas sim do fato de tais pendências terem sido sanadas após o mês de janeiro, o qual a lei estabelece como sendo o termo final para a opção pelo Simples Nacional naquele exercício financeiro.

Com efeito, salta aos olhos que a impetrante apresentou certidões positivas com efeito de negativas antes do dia 31/01/2023, possuindo, assim, a legítima expectativa de que se encontrava em situação regular perante o fisco e que, por isso, sua opção pelo Simples Nacional efetivada. Entretanto, foi surpreendida, no dia 03 de fevereiro, com a informação de que o fato de as inscrições estaduais de suas duas filiais se encontrarem suspensas obstaria a adesão ao Simples Nacional, razão pela qual requereu, no mesmo dia, a reativação dessas inscrições, o que foi efetuado nos dias 06 e 07 daquele mês.

Bem por isso, considerando que a contribuinte sequer possuía interesse em operar com as filiais, bem como que somente foi alertada acerca da necessidade de reativar as respectivas inscrições estaduais após o dia 31/01/2023 – o que, de maneira diligente, requereu no mesmo dia em que informada acerca da pendência –, forçoso convir pela ausência de razoabilidade da decisão que indeferiu a solicitação de opção pelo Simples Nacional.

Em sendo assim, tendo em mente que a
apelada
encontra-
se
em situação regular, bem como que a reativação da inscrição estadual de suas filiais foi requerida assim que tomou conhecimento dessa pendência – apenas três dias após o termo final para realização da opção pelo Simples Nacional, que já havia sido protocolada dentro do prazo legal –, é de se concluir que a recusa à reinclusão da impetrante no regime especial de tributação constitui formalismo exacerbado, o qual não pode se sobrepor ao escopo precípuo do Simples Nacional, máxime ao se considerar a boa-fé da contribuinte e a ausência de prejuízo ao erário.

Diante dessas razões, entendo por bem conhecer do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC em razão da natureza da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.